Tribunal: TJDFT
Processo: 0748108-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748108-47.2023.8.07.0000 RECORRENTE: GONÇALVES E MACHADO NASCIMENTO ADVOGADOS RECORRIDO: LEILA AGHETONI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. APLICAÇÃO DE MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. INCLUSÃO DO NOME DE DEVEDOR EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SERASAJUD. ADMITIDO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ATENDIDO. SUSPENSÃO DA CNH E PASSAPORTE. DILIGÊNCIA SEM EFETIVIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou o pedido de inclusão do nome da executada em cadastro de inadimplentes e indeferiu o requerimento para adoção de medidas executivas atípicas. 1.1. O exequente pede a reforma da decisão agravada para determinar a) a inclusão do nome da executada em cadastro de inadimplentes via sistema SERASAJUD; b) a realização de medidas executivas atípicas (apreensão de passaporte e CNH; proibição de participar de concursos públicos e de licitações; proibição de recebimento de subvenções como empréstimos/financiamentos); c) a quebra do sigilo bancário das contas de titularidade da executada; d) a expedição de certidão de teor da decisão exequenda para formalização de protesto, assim como da certidão de objeto e pé do processo de execução. 2. De início, cabe registrar que o pedido formulado pelo exequente agravante visando a quebra de sigilo bancário das contas de titularidade da executada ainda não foi objeto de aferição pelo juízo recorrido. 2.1. Ao contrário do que alega, a decisão agravada não ingressou no mérito da pretensão formulada pela parte, seja acolhendo ou indeferindo o pedido, tendo declarado expressamente que a deliberação sobre a questão será levada a efeito depois de transcorrido o prazo concedido ao executado para informa o destino do valor obtido com a alienação de imóvel registrada na declaração de imposto de renda. 2.2. Do mesmo modo, inexiste conteúdo decisório veiculado pela decisão agravada quanto ao acolhimento ou indeferimento do pedido visando a expedição de certidão para formalização de protesto ou do requerimento de certidão de objeto e pé do processo de execução. 2.3. Nesse passo, a análise nesta oportunidade de matéria que não fora objeto de deliberação pelo Juízo singular, representa violação ao devido processo legal, ao duplo grau jurisdicional e caracteriza supressão de instância. 2.4. Precedente: “Sob pena de caracterizar supressão de instância e violação ao duplo grau jurisdicional, os quais são repelidos pelo ordenamento jurídico, não devem ser conhecidos os pedidos deduzidos nas razões recursais, que não foram submetidos ao Juízo de origem.” (07290898920228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, PJe: 28/11/2022.). 3. A inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes por ordem do magistrado decorre do §3o do art. 782 do CPC, de modo que a inscrição será cancelada imediatamente se for efetuado o pagamento, se for garantida a execução ou se a execução for extinta por qualquer outro motivo, nos termos do §4o do mesmo dispositivo legal. 3.1. Sobre o tema, a jurisprudência abalizada é assente em afirmar que a medida poderá ser determinada sempre que se tornar relevante para a satisfação do crédito exigido, seja diante da recusa deliberada de pagamento pelo devedor ou mesmo para contornar óbices impostos à satisfação do crédito. 3.2. Precedente: “Se a análise dos autos de origem revela que, desde 2019, a parte credora busca a satisfação de seu crédito, sem, contudo, obter êxito, exsurge a necessidade e utilidade de inclusão e permanência do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito, a fim de compeli-lo a cumprir a obrigação.” (07412469420228070000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 22/03/2023). 4. Na presente hipótese, a execução perdura por 10 (dez) anos e, a despeito do deferimento de reiterados pedidos de constrição de bens realizados nos sistemas disponíveis ao juízo (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), não houve sucesso de constrição patrimonial do executado. 4.1. Colhe-se, ainda, que a declaração de imposto de renda da parte executada registra acréscimo patrimonial, a alienação de bem imóvel suficiente para quitar a execução, assim como a aquisição de diversos outros imóveis, os quais foram alienados aos filhos do devedor com relevante suspeita de frustrar a execução, cuja validade do negócio jurídico está sendo questionada na origem. 4.2. Nesse passo, a inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplente deve ser admitida a fim de compelir o executado a cumprir a obrigação, constituindo medida razoável e adequada para assegurar a satisfação do crédito. 5. O agravante pede a reforma da decisão recorrida para determinar-se a realização de medidas executivas atípicas. 5.1. Imperioso registrar que embora a legislação processual permita ao magistrado “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial” (art. 139, IV, do CPC), as medidas buscadas pelos exequentes devem ser adequadas e proporcionais ao caso concreto, não podendo ser aplicadas de forma indiscriminada sem qualquer juízo de razoabilidade. 5.2. No caso, a proibição de participar de concursos públicos e de licitações ou recebimento de subvenções como empréstimos/financiamentos, não guarda proporcionalidade com a presente execução, vez que o devedor aparenta possuir patrimônio, a despeito de promover atos de alienação visando se esquivar da quitação. 5.3. Do mesmo modo, a apreensão de passaporte e CNH do devedor, implica ingerência do Poder Judiciário na liberdade de locomoção do executado, inexistindo comprovação de que a medida resultaria no adimplemento do crédito. 6. Portanto, no caso dos autos, assiste razão parcial ao agravante apenas para admitir que seja realizada a inclusão do nome da parte agravada no cadastro mantido pelo SERASAJUD. 7. Agravo parcialmente provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II e §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 28, parágrafo único, da Lei no 9.868/99 e 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, asseverando ser cabível o deferimento de medidas atípicas de apreensão do passaporte e da CNH, bem como de proibição de participar de concursos públicos e de licitações públicas e de proibição de recebimento de subvenções, diante da evidente ocultação do patrimônio realizada pela recorrida. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, inciso II e §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.428.177/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 29/2/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 28, parágrafo único, da Lei no 9.868/99 e 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, “A jurisprudência do STJ, alinhada ao entendimento do STF na ADI 5.941/DF, admite a adoção de medidas executivas atípicas, desde que observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade no caso concreto” (AgInt no AREsp n. 2.066.509/ES, relator Ministro Afrânio Vilela, DJe de 17/5/2024). Assim, “Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, aplicável tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 1.715.622/ES, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 4/6/2024). Demais disso, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso, a proibição de participar de concursos públicos e de licitações ou recebimento de subvenções como empréstimos/financiamentos, não guarda proporcionalidade com a presente execução, vez que o devedor aparenta possuir patrimônio, a despeito de promover atos de alienação visando se esquivar da quitação. Do mesmo modo, a apreensão de passaporte e CNH do devedor, implica ingerência do Poder Judiciário na liberdade de locomoção do executado, inexistindo comprovação de que a medida resultaria no adimplemento do crédito. Desse modo, embora seja admitida pela legislação processual a adoção de medidas coercitivas atípicas, de certo o procedimento deve atender aos princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência, não podendo resultar em punição do devedor em decorrência da ausência de bens (ID 56668333 - Pág. 17/18). Enfim, no caso concreto, o deferimento das medidas buscadas pelos exequentes, consistente na apreensão de passaporte e CNH do devedor, proibição de participar de concursos públicos e de licitações, assim como a proibição de recebimento de subvenções como empréstimos/financiamentos, além de desprovida de coerção indireta para a satisfação do crédito, inexiste prova de que o provimento poderia solucionar eventual ocultação de patrimônio (ID 56668333 - Pág. 19). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.308.131/GO, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 29/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024